Tribunal: TJDFT
Processo: 0707109-93.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MUDANÇA LAR DE REFERÊNCIA DO MENOR. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REPETIBILIDADE.

1. Muito embora demonstrada a boa-fé da parte apelada, que comunicou a mudança do lar de referência do filho/alimentando para a casa do genitor/alimentante, revela-se patente o enriquecimento sem causa, na medida em que recebeu valores da pensão alimentícia destinados exclusivamente ao filho menor. Repetição do indébito devida, na forma do art. 884, do Código Civil.

2. Apelação provida.